Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO EMILIO CAMPOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700655-52.2025.8.07.0011 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de seu indeferimento (id 225724284 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento. A determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou efetivamente qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão do não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator